Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AUDIÊNCIA. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A homologação de acordo em juízo constitui título executivo judicial, cujo inadimplemento enseja a correspondente execução.
2. Homologada a transação entre as partes, a discussão acerca da validade dos itens que foram pactuados não é mais permitida, o que somente poderá ocorrer em processo autônomo.
3. Sendo as partes capazes, representadas em juízo e o direito discutido é disponível inexiste óbice para a homologação do acordo proposto, inclusive com a multa por atraso, sendo lícita ao credor a execução da multa das parcelas pagas em atraso.
4. Recurso conhecido e provido. Sem honorários.